Tribunal: TJMT
Processo: 0000461-72.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000461-72.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JOSE LUIS SANTOS DA SILVA (APELADO), DENES VIEIRA DE JESUS - CPF: 005.885.101-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENES VIEIRA DE JESUS - CPF: 005.885.101-14 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LOPES LAMARCA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, §4o) E CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, VI) DA LEI N.o 11.343/06
–
ALMEJADA COMPENSAÇÃO OU PREVALÊNCIA À CAUSA DE AUMENTO
– IMPERTINÊNCIA – APLICAÇÃO SUCESSIVA – ART. 68 DO CP – FRAÇÕES USADAS SUFICIENTES PARA O CASO CONCRETO –
RECURSO DES
PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“Não se mostra cabível a compensação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, com a causa de aumento do art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, pois é necessária a incidência da causa de diminuição para posterior aplicação da causa de aumento, consoante ordem estabelecida no art. 68 do Código Penal”
(STJ - HC: 252084 SP 2012/0175573-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2013);

Outrossim, não há que se falar, na hipótese, de prevalência da causa de aumento de pena em detrimento da causa de diminuição, vez, que as frações usadas se mostraram suficientes e adequadas ao caso concreto, bem como fundamentada a sua escolha pelo Magistrado
a quo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,

contra sentença por meio da qual
José Luis Santos da Silva
e

Denes Vieira de Jesus
foram
condenados
pela autoria do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos
da Lei 11.343/06
, sendo,
ao primeiro,
imposta a pena definitiva de
1 ano, 11 meses
e
10 dias de reclusão
,

em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
190 dias-multa
e, ao
segundo
, a pena definitiva de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
583 dias-multa
.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugnou a
reforma da sentença condenatória
, no que tange à
3a fase da dosimetria
de pena imposta

ao apelado
José Luis Santos da Silva
, almejando seja alterado o
quantum
fixado em relação às causas especiais de
aumento
(art. 40, VI, da Lei de Drogas) e de
diminuição
de pena (art. 33, §4o, do mesmo diploma legal), a fim de que à primeira seja dada preponderância sobre a segunda ou, no mínimo, sejam tratadas com equivalência (Id. 22983569).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do apelo ministerial (Id. 22983577).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 34181975).

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020